Tribunal: STF
Processo: SL 1848
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado pelo Município de Rafard/SP, visando à extensão dos efeitos da decisão proferida nesta Suspensão de Liminar (eDOC 27), deferida em favor do Município de Jundiaí/SP. O requerente informa que é parte na ADI nº 2264961-58.2025.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que questiona a constitucionalidade de lei municipal instituidora de adicional de periculosidade aos Guardas Municipais. No âmbito dessa ação, foi concedida medida liminar suspendendo a eficácia da norma e, por consequência, o pagamento do referido adicional.



    Sustenta que a situação fática e jurídica é idêntica à enfrentada pelo Município de Jundiaí/SP na ADI nº 2306739-08.2025.8.26.0000, na qual também houve suspensão do pagamento da verba. Em razão disso, o Município de Jundiaí ajuizou pedido de Suspensão de Liminar perante esta Corte, que foi deferido em 28.10.2025. Afirma que, apesar de ter requerido ao TJSP a revogação da liminar com base na decisão do STF, o pedido foi indeferido, mantendo-se a suspensão do pagamento. Argumenta que tal decisão gera insegurança jurídica e afronta ao princípio da isonomia, pois ignora a ratio decidendi firmada por esta Suprema Corte em caso análogo.



    Requer, assim, a extensão dos efeitos da decisão proferida na presente suspensão ao caso, determinando a suspensão da medida liminar concedida na ADI nº 2264961-58.2025.8.26.0000, até o trânsito em julgado da ação principal.



    O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, autor da ação na origem, apresentou manifestação na qual enfatiza que a lei municipal questionada concede adicional de periculosidade sem definir atividade perigosa ou situação extraordinária que justifique a vantagem, afrontando os princípios da legalidade, razoabilidade e moralidade previstos na Constituição do Estado de São Paulo. Argumenta, ainda, que a concessão do benefício implica dupla remuneração pelo exercício regular das funções, gerando lesão ao erário de difícil reparação, caso mantida a eficácia da norma.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido (eDOC 39).



    É o relatório. Decido. 



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, a Lei Complementar nº 346 do Município de Rafard revogou expressamente o § 2º do art. 75 da Lei Complementar Municipal nº 131/2006, que previa o pagamento do adicional de periculosidade aos Guardas Civis Municipais. Nesse contexto, a pretensão de retomada do pagamento não encontra respaldo legal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente